Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714078-39.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. VAGA DESTINADA A PNE. PROVA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO CARACTERIZADA. 1. Não mais vigora, no atual ordenamento jurídico, o princípio da identidade física do juiz, antes previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973, não subsistindo mais a vinculação do magistrado sentenciante àquele da instrução. 2. Afasta-se a preliminar de ausência de fundamentação do julgado quando a sentença aponta especificamente os fundamentos jurídicos em que se funda através de redação extensa e esclarecedora. 3. Por deficiência física entende-se o disposto no art. 5o da Lei Distrital n. 4.317/09, que conceitua como sendo “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 4. Na hipótese, a retirada total das glândulas da tireoide e paratireoide é considerada deficiência física, o que não autoriza a nomeação e posse da candidata a concurso público nas vagas destinadas à portadores de necessidades especiais. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 8o, do Código de Processo Civil, 2o da Lei 13.146/2015, 1o da Lei 7.853/1989 e 3o do Decreto 3.298/1999, sustentando preencher os requisitos legais para ser empossada em cargo público destinado a pessoas com necessidades especiais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009